Tribunal: STF
Processo: HC 199806
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 645.126, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes – presos preventivamente desde 18.05.2020 – foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), não conhecido. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 645.126, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega excesso de prazo da custódia, destacando que “a fase instrutória sequer se iniciou”. Por fim, destaca a necessidade da revogação da prisão, tendo em vista a pandemia do Covid-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o magistrado de piso, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos pacientes – extraídas do modus operandi do delito –, pois se trata de roubo supostamente cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, bem como a reiteração delitiva dos pacientes, a revelar a ‘propensão à prática de fatos delituosos”.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, assim como afirmou o STJ, “o constrangimento ilegal não está configurado, já que se trata de pacientes presos em maio de 2020, de ação penal que apura a prática de delito grave e conta com três réus custodiados em estabelecimentos prisionais distintos e localizados fora dos limites da comarca em que tramita o processo, e que já foi realizada a primeira audiência de instrução e designada a audiência de continuação (consoante se extrai do andamento processual extraído do endereço eletrônico do Tribunal de origem). Sendo assim, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo juízo e tramita normalmente, não podendo se olvidar, ainda, dos reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo”.
    13. Quanto à alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid19, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “não há demonstração de que os réus, malgrado presos, sejam grupo de risco para eventual infecção na atual epidemia, tampouco que não recebam atendimento médico adequado no estabelecimento prisional ou que sua saúde corra risco efetivo, ou, ainda, que a direção do presídio esteja lhes negando eventual atendimento médico”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator